Tribunal: TJMT
Processo: 0025133-36.2003.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0025133-36.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA - CNPJ: 15.368.988/0001-13 (APELADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL ––
ISS –LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO –CONSTITUIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS APÓS DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL - ART. 173, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não havendo entrega da declaração ou o recolhimento do tributo, o prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.

2- Decorridos os cincos anos previstos no artigo 173, I, do CTN, entre a ocorrência dos fatos geradores e a notificação do contribuinte, resta imperioso o reconhecimento da decadência de parte dos créditos tributários.

3
- Quanto aos créditos remanescentes, não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº
25133-36.2003.8.11.0041
– CÓDIGO 142934

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:

EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 25133-36.2003.8.11.0041 – código 142934, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante aduz, em síntese, que, não houve o decurso do prazo prescricional necessário ao reconhecimento tanto da prescrição ordinária quanto da intercorrente, considerando o equivocado marco inicial adotado pela Magistrada de Primeiro Grau, além de que não intimação da Fazenda Municipal sobre a penhora infrutífera, não havendo início do prazo prescricional.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Diante da ausência de angularização, despicienda a intimação para contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020